Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705729-42.2020.8.07.0018 RECORRENTES: VERA MARIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, PAULO CESAR ROXO RAMOS, DENISE LEVONI, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES, EDISON BERNARDES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SOUZA NETO, GILSON PENA COSTA, ADILSON VIEIRA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÕES POPULARES. NULIDADE DA OFERTA À VENDA DE TERRENO PELO EDITAL N. 8/2020 DA TERRACAP. AFETAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 797/2008. CRIAÇÃO DA PRAÇA DO POETA E PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL. DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE UM DOS TERRENOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 906/2015. DESTINAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL PÚBLICO OU PRIVADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – LUOS (LEI COMPLEMENTAR N. 948/2019). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADAS. 1. É incabível a juntada de documento com o recurso, quando não for novo ou destinado a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional na sentença que julgou os embargos de declaração, tampouco nulidade por falta de fundamentação, tendo em vista que as questões, alegadamente omitidas no ato judicial embargado, foram efetivamente apreciadas pelo magistrado que, de forma objetiva e sucinta, expôs os fundamentos fático-jurídicos do convencimento, deduzido na fundamentação, acerca da intenção de reforma da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nas petições iniciais das ações populares, para declarar a nulidade da alienação dos terrenos por meio do Edital n. 8/2020 da TERRACAP. 4. Não foi demonstrada lesão ao patrimônio público, em relação ao pedido de exclusão dos Lotes A e C da QL 5 da SHI/Sul do Edital n. 8/2020 da TERRACAP, pois o meio ambiente não sofreu prejuízo algum, tendo em vista que esses dois terrenos não foram desafetados pela Lei Complementar n. 906/2015, de modo que ainda continuam afetados à criação da Praça do Poeta nos termos da Lei Complementar n. 797/2008 e em atendimento aos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos pelo artigo 314, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. A discussão sobre a lesão ao patrimônio público não se refere a prejuízo financeiro com a oferta de venda do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul no Edital n. 8/2020 da TERRACAP, mas ao meio ambiente que, supostamente, seria prejudicado com sua alienação, uma vez que a desafetação teria ocorrido sem o cumprimento da exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. É incontroverso que não foi realizada a audiência pública com a população do Lago Sul previamente à aprovação da Lei Complementar n.797/2008, mas apenas posteriormente para consolidação da afetação, nos termos do artigo 4o dessa lei, não constituindo o terreno unidade de conservação, pois não foi observada a exigência do artigo 22, § 2o, da Lei Federal n. 9.985/2000. 7. A desafetação do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul observou a exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que, na tramitação do PL 41/2015 que deu origem à Lei Complementar n. 906/2015, foi anexada a ata da audiência pública, sendo que a posterior destinação de uso institucional público ou privado exclusivamente para atividades permitidas ao imóvel pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar n. 948/2019), que foi aprovada após intensos debates da sociedade na Câmara Legislativa do Distrito Federal, evidencia exercício legítimo democrático de escolha sobre o destino ao imóvel urbano validamente desafetado e passível de alienação por meio de processo de licitação pública no interesse público. 8. Sem a demonstração de lesão ao patrimônio público pela falta de demonstração de dano ao meio ambiente na desafetação do terreno situado na SHI/Sul QL 05 Lote B, Brasília-DF pela Lei Complementar n. 906/2015, a desafetação e autorização para alienação do terreno é válida, de modo que a oferta de venda pelo Edital n. 8/2020 da TERRACAP não padece do vício de nulidade. 9. Apelação da TERRACAP parcialmente conhecida e apelação do DISTRITO FEDERAL conhecida. Ambos os recursos providos. Sentença reformada. Revogada a tutela de urgência confirmada na sentença. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que o edital de licitação não observou os requisitos legais, especialmente no que tange à proteção ao meio ambiente e ao paisagismo. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à tese de que o edital de licitação não observou os requisitos legais, especialmente no que tange à proteção ao meio ambiente e ao paisagismo, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque a turma julgadora assentou: Não diviso lesão ao patrimônio público, pois não ficou demonstrado dano ao meio ambiente na desafetação do terreno situado na SHI/Sul QL 05 Lote B, Brasília-DF pela Lei Complementar n. 906/2015. Reconhecida a validade da desafetação e autorização para alienação dada por esta lei complementar, entendo que a oferta do aludido imóvel à venda pelo Edital n. 8/2020 da TERRACAP não padece do vício de nulidade alegado, pois o artigo 51 da Lei Orgânica do Distrito Federal não exige prévia realização de audiência pública ou autorização para a alienação de bem dominial, pois constitui patrimônio disponível do Estado. ... As manifestações técnicas do perito judicial, dos assistentes técnicos e do Ministério Público, no tocante aos impactos ambientais do uso institucional público ou privado da área apenas evidenciam situações que deverão ser consideradas futuramente em eventual licenciamento e fiscalização, pelos órgãos competentes, da obra a ser realizada no local. Não há retrocesso na proteção ao meio ambiente, pois sua preservação, até o momento fragilizada apenas pela ocupação irregular de parcela da área pelos moradores vizinhos da área, será assegurada pelos órgãos administrativos e ambientais competentes. A conduta ilícita dos invasores é que malfere a ordem urbanística e reduz o bem-estar da comunidade local, que a ocupação desordenada e ilícita de áreas públicas em desrespeito ao projeto urbanístico do Lago Sul. Constatada a validade da desafetação e a licitude da oferta do imóvel situado na SHI/Sul QL 05 Lote B, Lago Sul, Brasília-DF à venda pelo Edital n. 8/2020 da TERRACAP e que os Lotes A e C da SHI/Sul QL 05, Lago Sul não foram desafetados, tampouco disponibilizados para alienação, a sentença merece reforma, para que os pedidos formulados nas ações populares sejam julgados improcedentes (Id 55457129). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n.2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023